Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-29.2017.8.26.0269
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição de indébito. Itapetininga. Direito tributário. Pretensão de excluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS. Descabimento. Matéria decidida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese de repercussão geral fixada é no sentido de que "A tarifa de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição de indébito. Itapetininga. Direito tributário. Pretensão de excluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS. Descabimento. Matéria decidida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese de repercussão geral fixada é no sentido de que "A tarifa de uso do sistema de transmissão TUST e/ou a tarifa de uso de distribuição TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra para fins do art. 3o, § 1o, II, "a", da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS." Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do "leading case" para a aplicação do precedente firmado. Sentença de procedência reformada, com aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STJ. Precedentes. Recurso provido, para julgar improcedente a ação.